Tribunal: TJPA
Processo: 0011075-38.2017.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011075-38.2017.8.14.0046

APELANTE: BELCHIOR SOUSA BRITO

APELADO: INSS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS DO ART. 59 DA LEI 8.213/91. INCAPACIDADE PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível de sentença prolatada pelo douto Juízo da Vara Única da Comarca de Rondon do Pará (ID 3238583 – fls.1/5) que, nos autos da
Ação de Reativação de Auxílio-Doença Previdenciário e Conversão em Aposentadoria por Invalidez e,
ajuizada por BELCHIOR SOUSA BRITO em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
,

julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor.

Em suma, na exordial (ID 3238578 – fls. 1/13), relata o autor que sofreu acidente de trabalho ao empurrar uma tora de madeira na esteira, resultando em Lumbago com Ciática (CID M 54.4), Cervicalgia (CID M 54.2) e outras espondiloses com radiculopatia (CID M 47.2), não possuindo nenhuma condição laborativa, vivendo sob o efeito de sedativos.

Citado, o INSS apresentou contestação (ID 3238582 – fls. 1/15) alegando, que não restam preenchidos simultaneamente os requisitos autorizadores da concessão de benefícios por incapacidade; que a aposentadoria por invalidez exige incapacidade total, permanente e insusceptível de reabilitação, o que só pode ser comprovado após a realização de perícia médica, sendo necessária a antecipação da prova médico-pericial. Postula a improcedência do pedido ou subsidiariamente, que a DIB seja fixada na data de juntada do laudo, a necessidade de fixação da data de cessação do benefício e a necessidade de desconto dos períodos nos quais houve exercício de atividade laborativa.

Sentença proferida (ID 3238583 – fls. 1/5), julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor, indeferindo o pedido de produção da prova pericial e determinando a implantação do auxílio-doença desde a data de cessação do benefício, devendo ser avaliada a situação do segurado anualmente.

Irresignada a autarquia previdenciária apelou e, em razões recursais, apontou, preliminarmente, o cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção da prova pericial. (ID 3238593 – fls.1/7).

Certificada a não interposição de contrarrazões

(ID 3238598 – fls.1).

O Ministério Público, em parecer de ID 6140407 – fls. 1/7, opina pelo conhecimento e pelo provimento do recurso.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REEXAME DE SENTENÇA Nº 0011075-38.2017.8.14.0046

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REPRESENTANTE: PROCURADORIA FEDERAL

APELADO: JESSE SANTOS SENA

REPRESENTANTE: RONALD VALENTIM GOMES SAMPAIO e SEBASTIANA APARECIDA SERPA SOUZA (Advogados)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS DO ART. 59 DA LEI 8.213/91. INCAPACIDADE PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível de sentença prolatada pelo douto Juízo da Vara Única da Comarca de Rondon do Pará (ID 3238583 – fls.1/5) que, nos autos da
Ação de Reativação de Auxílio-Doença Previdenciário e Conversão em Aposentadoria por Invalidez e,
ajuizada por BELCHIOR SOUSA BRITO em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
,

julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor.

Em suma, na exordial (ID 3238578 – fls. 1/13), relata o autor que sofreu acidente de trabalho ao empurrar uma tora de madeira na esteira, resultando em Lumbago com Ciática (CID M 54.4), Cervicalgia (CID M 54.2) e outras espondiloses com radiculopatia (CID M 47.2), não possuindo nenhuma condição laborativa, vivendo sob o efeito de sedativos.

Citado, o INSS apresentou contestação (ID 3238582 – fls. 1/15) alegando, que não restam preenchidos simultaneamente os requisitos autorizadores da concessão de benefícios por incapacidade; que a aposentadoria por invalidez exige incapacidade total, permanente e insusceptível de reabilitação, o que só pode ser comprovado após a realização de perícia médica, sendo necessária a antecipação da prova médico-pericial. Postula a improcedência do pedido ou subsidiariamente, que a DIB seja fixada na data de juntada do laudo, a necessidade de fixação da data de cessação do benefício e a necessidade de desconto dos períodos nos quais houve exercício de atividade laborativa.

Sentença proferida (ID 3238583 – fls. 1/5), julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor, indeferindo o pedido de produção da prova pericial e determinando a implantação do auxílio-doença desde a data de cessação do benefício, devendo ser avaliada a situação do segurado anualmente.

Irresignada a autarquia previdenciária apelou e, em razões recursais, apontou, preliminarmente, o cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção da prova pericial. (ID 3238593 – fls.1/7).

Certificada a não interposição de contrarrazões

(ID 3238598 – fls.1).

O Ministério Público, em parecer de ID 6140407 – fls. 1/7, opina pelo conhecimento e pelo provimento do recurso.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

A discussão cinge-se em saber se correta a sentença sobre qual modalidade de benefício se adequa ao quadro apresentado pelo sentenciado.

Sobre o tema tratado, sabe-se que três são os benefícios trazidos pela Lei de Benefícios (Lei nº 8.213/91) passíveis de concessão:

Art. 42.
A aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida,
será devida ao segurado que
, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59.
O auxílio-doença será devido ao segurado que
, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O Decreto nº 3.048/99, que veio regulamentar a matéria, repete os termos acima, dispondo:

Art. 43. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida a carência exigida, quando for o caso, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.

Art. 71. O auxílio-doença será devido ao segurado que, após cumprida, quando for o caso, a carência exigida, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos.

§ 2º Será devido auxílio-doença, independentemente de carência, aos segurados obrigatório e facultativo, quando sofrerem acidente de qualquer natureza.

Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que implique:

I - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam;

II - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exerciam à época do acidente; ou

III - a impossibilidade de desempenho da atividade que exerciam à época do acidente, porém permita o desempenho de outra, após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia-médica do Instituto Nacional do Seguro Social.

É conveniente ressaltar que o laudo pericial é o documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista, a partir do qual é possível adequar-se o benefício previdenciário a cada situação. No entanto, o juízo de origem indeferiu a produção do laudo médico pericial requisitado pelo INSS e aceitou o atestado médico apresentado pelo autor como suficiente para que fosse concedido o benefício pretendido.

Por esse motivo o INSS alegou que não pode exercer o direito à ampla defesa e contraditório e pleiteou a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao primeiro grau para o prosseguimento do feito.

No entanto, instruiu a apelação com 09 (nove) laudos médicos periciais (ID 3238594 – fls. 1/9), emitidos pelo Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade do INSS, 08 (oito) dos quais informam que o segurado apresentou-se à perícia reportando dor, movimentando-se com o auxílio de órtese canadense e concluindo pela incapacidade laborativa, além de constatar que as lesões apresentadas são decorrentes de acidente de trabalho, de não sugerir o encaminhamento à reabilitação profissional, assim como não sugere seja o requerente aposentado por invalidez.

Assim, com a juntada dos referidos documentos, entendo suprida a necessidade de realização de nomeação de perito pelo juízo, considerando que as provas trazidas aos autos
são suficientes para a demonstração do direito material debatido nos autos.

No entanto, dos autos se extrai todo um cenário que não pode e nem deve ser desconsiderado.

Trata-se de segurado idoso (70 anos), não alfabetizado, que sempre trabalhou exercendo atividades braçais que demandam o uso de força física. Logo, claro está que as condições socioeconômicas do Sr. Belchior Sousa Brito também afetam a sua capacidade laborativa.

Nesse sentir, entendo correta a sentença que concedeu o benefício ao Sr. Belchior entendendo que, além dos requisitos previstos em lei, deve ser observado todo um contexto fático e não apenas aquele evidenciado pelo mal incapacitante.

No caso em questão, reafirmo, verifica-se tratar-se de trabalhador que atua na atividade madeireira, desenvolvendo ações que implicam na exigência de esforço físico, com idade avançada e comprometido fisicamente, pelo que entendo estar o segurado incapacitado para o trabalho, diante da somatória de condições de saúde, pessoais e sociais que lhe dizem respeito.

Assim sendo, analisando o contexto socioeconômico no qual o segurado está inserido, a concessão do benefício ao ora apelado é medida que se impõe, pelo que mantenho integralmente a sentença vergastada, encontrando respaldo na jurisprudência do STJ.

Desse modo, preenchidos os requisitos legais exigidos para a concessão do benefício pleiteado, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/10/2023